Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026045-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL
PACIENTE: LOURENCO NUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno de Souza Barros Rangel, em favor de Lourenço Nunes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, de lesão corporal no âmbito doméstico, e de injúria [art. 147, art. 129, § 9o e art. 140, todos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.
O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a vítima não se sente ameaçada pelo paciente, razão pela qual ela compareceu na Secretaria do Juízo e postulou a revogação das medidas protetivas de urgência.
Assevera que o paciente responde uma única ação penal, na qual sequer foi citado para se defender.
Requer, liminarmente, a imediata soltura do beneficiário, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, verifico que a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Não obstante o comportamento adotado pela vítima, Maria Abadia Barbosa de Souza, que, em 4/4/2020, compareceu perante a Secretaria do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, afirmando não possuir interesse na medida protetiva requestada, sob o pretexto de o paciente não oferece mais perigo, certo é que a ofendida, em 30/11/2020, perante a autoridade policial, afirmou, categoricamente, que foi agredida por seu companheiro, chegando a ficar desacordada com o soco que levou em seu rosto.
Além disso, o paciente supostamente tentou agredir as demais pessoas que estavam em sua residência com uma faca, e ameaçou a vítima de morte, caso ficasse preso.
Na oportunidade, a vítima pediu a imposição de medidas protetivas em seu favor, afirmando, ainda, que desejava representar criminalmente em desfavor do paciente.
A despeito da mudança repentina da ofendida, não há falar em concessão da liminar vindicada, sobretudo porque o paciente responde ação penal pela prática do crime de lesão corporal e de ameaça, no âmbito doméstico[1], perpetrado em face da mesma vítima, que ainda se encontra em sua fase embrionária.
De mais a mais, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, constatei que a autoridade coatora, a meu sentir, de maneira escorreita, designou audiência para auscultar a ofendida a respeito de sua retratação, máxime porque, de acordo com sua versão extrajudicial, o paciente lhe ameaçou de morte, caso ficasse preso.
Neste viés, a manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo menos até a realização da audiência designada para ouvir a ofendida, é medida que se impõe.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 7601-18.2019.811.0064.